Tribunal: TJES
Processo: 5000269-74.2022.8.08.0004
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2025-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000269-74.2022.8.08.0004

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

APELADO: MARIA DAS GRACAS FERNANDES DO NASCIMENTO KOTASEK e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. FRAUDE BANCÁRIA. GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO. CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA DE EMPRÉSTIMOS E OPERAÇÕES FINANCEIRAS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FORTUITO INTERNO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ÔNUS DA PROVA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. CABIMENTO PARCIAL. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR ARBITRADO COM BASE NA RAZOABILIDADE. RECURSO DO BANCO IMPROVIDO. RECURSO DA CONSUMIDORA PARCIALMENTE PROVIDO. HONORÁRIOS MAJORADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações cíveis interpostas contra sentença da 1ª Vara Cível de Anchieta/ES em ação de declaração de inexistência de contrato cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, proposta em razão de fraude bancária decorrente de ligação telefônica originada de número semelhante ao da central oficial do banco, que resultou na contratação não autorizada de empréstimos, compras com cartão de crédito e transferências via pix. A sentença reconheceu a inexistência do vínculo contratual, declarou a nulidade dos contratos impugnados e condenou o banco à restituição simples dos valores, indeferindo os pedidos de devolução em dobro e indenização por danos morais. Em sede recursal, a autora pleiteia a condenação em danos morais e restituição em dobro dos valores descontados, enquanto o banco sustenta a culpa exclusiva da vítima.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se há responsabilidade objetiva da instituição financeira em razão de fraude ocorrida por meio do golpe da falsa central de atendimento; (ii) estabelecer se é cabível a devolução em dobro dos valores indevidamente descontados; (iii) determinar se estão presentes os requisitos para a condenação por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Configura-se relação de consumo entre as partes, conforme os arts. 2º e 3º do CDC, sendo aplicável a responsabilidade objetiva da instituição financeira prevista no art. 14 do CDC.

4. A responsabilidade objetiva do banco é confirmada com base na Súmula 479 do STJ, uma vez que a fraude praticada por terceiro constitui fortuito interno inerente à atividade bancária.

5. A contratação de empréstimos e demais operações financeiras não foi realizada pela consumidora, mas por terceiro que se passou por funcionário do banco, utilizando-se de ligação telefônica oriunda de número similar ao da central oficial de atendimento.

6. Não houve comprovação por parte do banco de que a ligação tenha se originado de número estranho à sua central de atendimento, sendo seu o ônus probatório, em virtude da teoria da responsabilidade objetiva.

7. A falha na prestação do serviço se caracteriza pela ausência de medidas eficazes para evitar a fraude, inclusive após o contato da consumidora com a instituição, sem solução para o problema.

8. A repetição em dobro dos valores é devida para as parcelas de financiamento e compras no cartão de crédito, pois houve cobrança indevida em desacordo com a boa-fé objetiva, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

9. Para os valores transferidos via pix, a restituição deve ser simples, pois a jurisprudência do STJ não considera aplicável a repetição em dobro nos casos de subtração de numerário mediante fraude.

10. O dano moral é configurado pela violação da segurança bancária, exposição dos dados da consumidora e necessidade de recorrer ao Judiciário para obter reparação, ultrapassando o mero dissabor.

11. O valor da indenização por dano moral, fixado em R$ 5.000,00, observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo à finalidade compensatória e pedagógica da medida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Recurso provido em parte.

Tese de julgamento
:
1. A instituição financeira responde objetivamente por fraudes bancárias decorrentes de golpe da falsa central de atendimento, por se tratar de fortuito interno.

2. A devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente é cabível quando demonstrada conduta contrária à boa-fé objetiva, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

3. A falha na prestação do serviço bancário caracteriza dano moral, ainda que não haja demonstração de má-fé, sendo devida a reparação correspondente.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, X; CC, art. 927; CDC, arts. 2º, 3º, 6º, 14 e 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 297; STJ, Súmula 479; STJ, EAREsp 600.663/RS, j. 21.10.2020; TJES, Apelação Cível n. 5001017-68.2022.8.08.0049; TJES, Apelação Cível n. 5005489-36.2021.8.08.0021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer dos recursos para negar provimento ao interposto pelo requerido e dar parcial provimento ao interposto pela autora, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5000269-74.2022.8.08.0004

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, MARIA DAS GRACAS FERNANDES DO NASCIMENTO KOTASEK
Advogado do(a) APELANTE: LEO ROMARIO VETTORACI - ES13164-A
Advogado do(a) APELANTE: EDUARDO CHALFIN - ES10792-A
APELADO: MARIA DAS GRACAS FERNANDES DO NASCIMENTO KOTASEK, BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELADO: LEO ROMARIO VETTORACI - ES13164-A
Advogado do(a) APELADO: EDUARDO CHALFIN - ES10792-A

VOTO

Conforme o relatório, trata-se
de apelações contra sentença da 1ª Vara Cível de Anchieta/ES, que, em ação envolvendo fraude bancária, reconheceu a inexistência do vínculo contratual, declarou a nulidade dos contratos impugnados e condenou o banco à restituição simples de R$ 1.585,70. Indeferiu os pedidos de danos morais e devolução em dobro, tendo posteriormente, em embargos de declaração, atribuído ao réu os ônus sucumbenciais pela sucumbência mínima da autora.

Ao que se vê dos autos, o ponto nodal do presente recurso cinge-se em verificar o preenchimento dos requisitos para a configuração da responsabilidade objetiva do Banco Banestes S/A na hipótese da fraude bancária narrada nos autos.

O caso em questão revela típica relação de consumo, em que as partes se enquadram nas figuras de consumidor e fornecedor de serviços, na forma dos artigos 2º e 3º, ambos do CDC, devendo ser este, em especial, o diploma legal aplicável
.

A responsabilidade do fornecedor de serviços e produtos em tais relações é objetiva, na forma do art. 14, da Lei nº 8.078/90, eis que é alegado dano decorrente de falha na prestação dos seus serviços, hipótese em que não é necessária a demonstração de culpa, mas somente do dano e do nexo de causalidade.

Por outro lado, a fim de elidir eventual dever de reparação, cabe ao prestador de serviços a prova de que, o tendo prestado, inexiste defeito ou há culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, conforme art. 14, § 3º, incisos I e II, da Lei nº 8.078/90.

Prevê a súmula nº 479, do STJ que
as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.
(Súmula n. 479, Segunda Seção, DJe de 1/8/2012.)

Compulsando os autos, verifico que restou demonstrada a falha na prestação do serviço oferecido pela instituição financeira, tendo em vista a demonstração de que a contratação de empréstimos, compras em pela internet e as transferências via pix não foram realizadas pela consumidoras, mas por terceiro.

Neste passo, também é possível constatar que, apesar do fornecimento de dados pelo consumidor, tal ocorreu em razão de ligação telefônica originada de número aparentemente da central de atendimento da instituição financeira, sobretudo porque não há prova de que a ligação tenha partido de outro local (ônus do apelante).

Embora não desconheça da corrente jurisprudencial no sentido de afastar a responsabilidade da instituição financeiras nas hipóteses do denominado “golpe da falsa central de atendimento”, quando terceiros emulam número de origem idêntico ao do fornecedor de serviço (
spoofing
), destaco que a hipótese dos autos não permite concluir que a chamada se originou de fora da central de atendimento especialmente porque, repita-se, o apelante não fez tal prova.

Quanto à devolução dos valores, a Corte Especial do c. STJ recentemente decidiu que a restituição em dobro do indébito, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou o valor indevidamente, ou seja, dispensa a comprovação da má-fé do agente, mostrando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva (STJ, EAREsp 600.663/RS, julgado em 21/10/2020, DJe 30/03/2021).

Neste passo, considerando que a instituição financeira não adotou conduta a fim de mitigar os danos causados pela falha de segurança do serviço fornecido, mesmo quando procurada pelo consumidor, entendo que tal postura se mostra contrária à boa-fé, motivo porque a devolução dos valores indevidamente descontados da consumidora (parcelas de financiamento e parcelas de compras em cartão de crédito), devem ocorrer de forma dobrada, não se aplicando aos valores de transferência por pix, cuja restituição deve se dar de maneira simples, eis que não se subsume à hipótese legal.

Assim também já entendeu este e. TJES:

EMENTA- APELAÇÃO CÍVEL- AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS – "GOLPE DA FALSA CENTRAL TELEFÔNICA" - UTILIZAÇÃO DE DADOS PESSOAIS E SIGILOSOS E DO NÚMERO DO CANAL OFICIAL DE ATENDIMENTO. TRANSAÇÃO QUE FUGIU DO PADRÃO DO CORRENTISTA. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (SÚMULA 479 , STJ) . FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. DEVOLUÇÃO DO VALOR TRANSFERIDO. REPETIÇÃO EM DOBRO DO ART. 42 DO CDC INAPLICÁVEL . DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. RECURSO PROVIDO. 1 .A instituição financeira responde pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros em seu âmbito de atuação, uma vez que consistem em risco próprio do seu empreendimento ou fortuito interno. 2. É dever das instituições financeiras verificar a idoneidade das movimentações realizadas nas contas dos clientes, utilizando-se de meios que possibilitem a identificação e o resguardo contra fraudes, notadamente contra transações que refogem ao perfil dos correntistas. Precedentes . 3. Falha no sistema de segurança da Instituição bancária considerando que: a) o golpista ligou do número da Central Telefônica do Banco e detinha ciência de dados bancários e sigilosos do correntista; b) houve transferência bancária realizada em alto montante e de forma atípica ao perfil do correntista, deixando saldo insuficiente para honrar seus compromissos financeiros, levando-o a resgatar investimentos e adquirir empréstimos. 4. Inaplicabilidade da devolução em dobro prevista no art . 42, par. único, do CDC, por não se confundir a subtração de numerário mediante fraude, ainda que reconhecida a responsabilidade civill e objetiva do banco, com cobrança indevida efetuada pela Instituição Financeira. 5. Quanto aos danos morais, reputam-se caracterizados, notadamente em razão do evidente degaste suportado pelo correntista que contatou administrativamente a agência bancária para comunicar o golpe e solicitar o estorno dos valores transferidos, mas não obteve êxito, sendo obrigado a recorrer ao Poder Judiciário para tanto . Razoável e proporcional aos contornos fáticos expostos o quantum de R$ 10.000,00 (dez mil reais), considerando ainda a reprovabilidade da conduta da Instituição Financeira, e seu evidente porte econômico. 6. Recurso provido . Sentença reformada para julgar procedente em parte o pedido autoral.

(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50010176820228080049, Relator.: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, 4ª Câmara Cível)

Quanto à prova do dano moral, tal emerge à feição de uma presunção natural do abalo e angústia gerado pela falha na prestação do serviço e, sobretudo, resultando em perdas e cobranças de valores elevados, cenário que se mostrou capaz de gerar constrangimento, abalo, privação, angústia, dúvida, expectativa, apreensão e toda gama de males que dispensam uma maior constatação, restando claramente configurado o dano moral.

Acerca do valor da condenação, com fundamento nos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, somados aos requisitos já expendidos, sempre evitando o enriquecimento sem causa, deve ser arbitrado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com juros desde a citação, de modo que se apresenta justa e suficiente, a título de indenização por danos morais, valor este, condizente com a gravidade da conduta da apelante, com a extensão dos danos experimentados pela parte apelada, com a capacidade econômica das partes e com os precedentes desta e. TJES,
in verbis
:

São inegáveis os fortes transtornos e abalos psicológicos impostos ao consumidor autor, idoso, em virtude da falha da prestação dos serviços pela instituição bancária, que o privou de significativo valor de seu patrimônio e deixou-o totalmente desassistido, sem sanar o equívoco, ultrapassando, evidentemente, o mero dissabor rotineiro e originando o dever de reparar previsto no artigo 927 do Código Civil, devendo ser mantido o quantum indenizatório de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) consignado no comando sentencial, vez que adequado para atender os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, com amparo no caráter educativo, sancionatório e da justa compensação, sem representar enriquecimento indevido da parte autora. VI. Recurso conhecido e desprovido.
(TJES, Classe: Apelação, 024170301154, Relator : JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 12/02/2019, Data da Publicação no Diário: 22/02/2019)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA - GOLPE DA FALSA CENTRAL TELEFÔNICA - –DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDAS DECORRENTES DE EMPRÉSTIMOS FIRMADOS SOB FRAUDE – DEVOLUÇÃO DOS VALORES TRANSFERIDOS - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - SÚMULA 479 DO STJ - FORTUITO INTERNO - DANO MORAL- RECURSO PROVIDO. 1.A instituição financeira responde pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros em seu âmbito de atuação, uma vez que consistem em risco próprio do seu empreendimento. 2 . É dever das instituições financeiras verificar a idoneidade das movimentações realizadas nas contas dos clientes, utilizando-se de meios que possibilitem a identificação e o resguardo contra fraudes, notadamente contra transações que refogem ao perfil dos correntistas. Precedentes. 3. Falha no sistema de segurança da Casa bancária considerando que: a) o golpista ligou do próprio número da Central Telefônica do Banco; b) os empréstimos foram firmados e as transferências bancárias realizadas de forma atípica ao perfil da correntista, deixando o saldo da conta bancária negativo e com utilização automática do cheque especial contratado . 4. Quanto aos danos morais, reputam-se caracterizados, notadamente em razão do evidente degaste suportado pela correntista que contatou administrativamente a agência bancária para comunicar o golpe e solicitar o cancelamento dos empréstimos e estorno dos valores transferiods, mas não obteve êxito, sendo obrigada a recorrer ao Poder Judiciário para tanto. Razoável e proporcional aos contornos fáticos expostos o quantum de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), considerando ainda a reprovabilidade da conduta da Instituição Financeira, e seu evidente porte econômico . 5. Recurso provido. Sentença reformada para julgar procedente em parte o pedido autoral.

(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 5005489-36 .2021.8.08.0021, Relator.: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, 4ª Câmara Cível)

Isto posto, necessário
CONHECER
do recurso do Banestes S/A e a ele
NEGO PROVIMENTO
, motivo porque majoro os honorários para 20% (vinte por cento).

Por outro,
CONHEÇO
do recurso interposto pela autora e a ele
DOU PARCIAL PROVIMENTO
, para determinar a devolução em dobro dos valores descontados da consumidora relacionados às parcelas de financiamento e às parcelas de compras em cartão de crédito (corrigido pelo IPCA de cada desconto e, após a citação, exclusivamente a taxa Selic), assim como condeno a requerida ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com incidência da Selic desde a citação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

13ª Sessão Ordinária VIRTUAL de 04/08/2025

E. Pares, após examinar os autos, de forma muito respeitosa, entendo por acompanhar o voto de relatoria.

É como voto.

Desembargador Júlio César Costa de Oliveira